Tribunal: STF
Processo: ARE 1572802
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 865. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. FORMA DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO: DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“Constitucional. Decreto-Lei 3.365/1941. Apelações ante sentença que, em sede de desapropriação de imóvel rural por interesse social, julgou, parcialmente, procedente o pedido do INCRA para: a) estabelecer que é de 305,3346 hectares a área apropriada, denominada ‘NOVA VIDA E ANEXOS’, com área total registrada de 341,2060 hectares, assim especificadas no álbum imobiliário: matricula nº R-1-72, ficha 90, Livro 2-A (Nova Vida) e matricula nº R-l-120, fl. 68, Livro 2-B (Pau Amarelo), do Serviço Notarial e Registrai da Comarca de Maragogi/AL; matricula nº R-2-2.188, fl. 87, Livro 2-U (Moura); matrícula nº R-l-2.195, fl. 90v, Livro 2-U (Moura) e; matrícula nº R-2-2.118, fl. 47, Livro 2-U (Moura), do Cartório de Notas e registros da Comarca de Porto Calvo/AL, tendo, assim, como válidas as medições efetuadas pelo INCRA, nos moldes do Memorial Descritivo e Mapa de Perímetro, inserto nos autos, correspondente, respectivamente, às fls. 450/453 e 457 do Processo Administrativo de Desapropriação nº 54360.000279/2008-27, cit. as cópias, em documento físico, encontram-se arquivadas na Secretaria deste Juízo, por determinação do magistrado presidente do feito (dada a impossibilidade de digitalização para inclusão no processo eletrônico - Fje), em apenso ao Ofício 1NCRA/SR-22/1/Nº 06/2015, de 09/06/2015; b) fixar em R$ 1.739.644,62 (um milhão setecentos e trinta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) o valor total da avaliação da área exproprianda (305,3346 hectares), sendo R$ 1.409.174,50 (um milhão quatrocentos e nove mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) correspondente ao valor da terra nua e R$ 330.470,12 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e setenta reais e doze centavos); c) rejeitar o pedido formulado pelo autor no sentido de deduzir do quantum da indenização da terra nua o passivo ambiental apontado; a) afastar a pretensão do réu no que pugnou pela incidência de juros compensatórios sobre o montante da indenização desapropriatória; e) ratificar as habilitações dos créditos fiscais da União Federal (Fazenda Nacional), assim como as respectivas penhoras no rosto destes autos; 1- Determinou, ainda que o autor (INCRA) proceda à atualização monetária do quantum relativo à indenização das benfeitorias, R$ 330.470,12, em relação ao período de 12/12/2012 (data da realização da avaliação administrativa) a 24/04/2014 (data da efetivação do depósito da quantia acima mencionada), utilizando, para tanto, o índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo e Especial (1PCA-E), depositando o valor daí resultante em conta judicial vinculada ao presente processo, nos mesmos moldes em que já foi feito com relação ao valor principal que o originou, no prazo de 30 dias, a contar da ciência desta sentença; 2- O INCRA apela da sentença alegando a constatação no laudo agronômico da ausência de conservação das áreas de preservação permanente, assim como a necessidade de recuperação da área de reserva legal degradada, o que levou à conclusão da necessidade de cálculo de um valor referente ao passivo ambiental, no montante de R$ 66.183,33, que deve ser descontado do valor indenizatório a ser oferecido para desapropriação, conforme acórdão do Tribunal de Consta da União, 1.362/2004, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 1.273.135-BA. 3- Por sua vez, os particulares apelaram da sentença insurgindo-se contra: a) a aplicação do laudo administrativo apresentado pelo INCRA, em detrimento do laudo pericial, que identificou três outras classes de Capacitação de Uso do Solo, que não foram apontadas pelo INCRA, alterando a Nota Agronômica do Imóvel de 0,3220 para 0,3896, impactando diretamente no preço do hectare da Fazenda Nova Vida, na medida em que tal dado, junto aos demais fatores conjunturais de mercado, alteraram o preço médio do hectare para R$ 11.250,25, em contraposição a importância de R$ 4.615,18, por hectare apresentado pelo expropriante, perfazendo um montante de R$ 3.931.197,30 de indenização; b) aplicação do IPCA-E para fins de atualização monetária do quantum relativo à indenização das benfeitorias R$ 330.470,12 em relação ao período de 12 de dezembro de 2012 (data da realização da avaliação administrativa) a 24 de abril de 2014 (data da efetivação do depósito da mencionada quantia), devendo-se aplicar, ao caso, a taxa SELIC, nos termos da Lei 9.703/1998; c) aplicação dos juros compensatórios, no percentual de 6%, desde a emissão na posse, sobre a diferença entre o valor indenizatório que ora se pleiteia e 80% do montante ofertado, nos termos da Adin 2.332/DF, e por fim, d) a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência a serem arbitrados no percentual de 5%, nos termos do § 1º, do art. 27, do Decreto-Lei 3.365/194 c/c os §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, id. 4058000.10062729. 4- O INCRA apela adesivamente quanto ao parágrafo 118, ‘a’ e ‘b’, da sentença, que o obriga a proceder à atualização monetária do quantum relativo à indenização das benfeitorias no valor de R$ 330.470,12 - em relação ao período de 12 de dezembro de 2012 (data da realização da avaliação administrativa) a 24 de abril de 2014 (data da efetivação do depósito da quantia acima mencionada), utilizando, para tanto, o índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo e Especial (IPCA-E), bem como a condição de depositar o valor daí resultante em conta judicial vinculada ao presente processo, em vez de ser realizada com observância ao regime de precatório, na forma do art. 100, da Constituição, id. 4058000.10184396. 5- Passemos, primeiramente, as questões de insurgência apontadas pelo expropriado. Quanto à dimensão da propriedade não há insurgência, definindo-se para o Imóvel Fazenda Nova vida e anexo a área de 305,3346 hectares de área, já deduzidas a faixa de domínio da rede elétrica referenciada e a faixa de domínio concernente à Rodovia Estadual AL 465. Entretanto, quanto ao valor do hectare, o juízo a quo adotou os valores encontrados no laudo administrativo, realizado em outubro de 2012, no valor de R$ 4.615,18, por hectare apresentado pelo expropriante, ao invés de R$ 11.250,25, apontado pelo laudo pericial que engloba, além da valorização do imóvel entre o período de outubro de 2012 a fevereiro de 2020, a alteração da Nota Agronômica do Imóvel de 0,3220 para 0,3896, em decorrência da identificação de três outras classes de Capacitação de Uso do Solo, que não foram apontadas pelo INCRA, ids. 6117518, 6117520, 6117525 e 5117521. Entretanto, como bem observado pela sentença, n o caso posto, as conclusões si.fragadas pelo Perito Judicial, vieram a corroborar o acerto do Laudo Agronômico de Avaliação da lavra do LNCRA, datado de outubro de 2012, inserido nos autos (cit. as folhas correspondem às de número 283 a 317 do Processo Administrativo nº 54360.000279/2008-27), ressalvando apenas que detectou uma pequena discordância referente às distribuições das Classes de Capacidade de Uso do Solo do imóvel avaliando, não tendo, porém, traduzido o que a dita ‘pequena discordância’ representou, em termos monetários no preço do hectare de terra do imóvel para a avaliação realizada no ano de 2012, id. 4058000.9354794. 6- E pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo pericial adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, sendo irrelevante a data da imissão da posse ou mesmo da avaliação administrativa, exceto nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou valorização exagerada do bem, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido. 7- No caso concreto, é possível observar que a perícia judicial ocorreu seis anos após a imissão na posse do imóvel, ocorrida em 21 de agosto de 2014, id. 4058000.326723, sendo preferível adotar a avaliação administrativa do próprio INCRA, elaborada oito anos antes da perícia judicial, como a mais coerente com o conceito de justa indenização porque contemporânea à época da desapropriação e desapossamento, ao passo que a avaliação pericial concordou com os métodos utilizados pela perícia administrativa, apresentando, apenas, pequenas discordâncias quanto a distribuição das Classes de Capacidade de Uso do Solo do imóvel avaliando, não tendo, porém, quantificado o que representaria essa pequena diferença, no valor do hectare da avaliação realizada em 2012. Nesse aspecto, nada a alterar na sentença recorrida. 8- Tampouco prospera a apelação do expropriado a requerer a aplicação da TR como índice de correção monetária do valor da indenização das benfeitorias. Cabe lembrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE-RG, realizado no dia 20/09/2017, afastou o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, sugerindo a adoção, em seu lugar, do IPCA-E, considerado mais adequado para recomposição da perda inflacionária. Nesse aspecto, correta a sentença quando aplicou o IPCA-E, para fins de atualização monetária do valor indenizatório das benfeitorias, no montante de R$ 330.470,12, entre o período de 12 de dezembro de 2012 (data da realização da avaliação administrativa) a 24 de abril de 2014 (data da efetivação do depósito da mencionada quantia). 9- Quanto à aplicação de juros compensatórios pleiteados pelos expropriados, reza o art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/1941, que no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 2.332, que considerou inconstitucional a expressão ‘até’, do texto originário. No julgamento da ADIN 2.332, foram fixadas as seguintes teses: (i) E constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) E constitucional a estipulação de parâmetros minimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários. 10- Como bem observou a sentença, os juros compensatórios só são aplicados quando observada divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, que no caso dos autos, com a adoção do laudo administrativo do INCRA, e, independente da correção a menor do tamanho real da propriedade, foi menor do que o depósito, não havendo que se falar em juros compensatórios, nos termos do caput, do art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/1941. 11- Quanto aos honorários sucumbenciais, observa-se na sentença a inexistência de condenação em honorários em face do causídico do expropriado ante o acolhimento do laudo administrativo do INCRA, que embora de forma parcial, não divergiu do preço ofertado. Não havendo diferença entre o valor da oferta e o valor fixado pela sentença, inexiste base para aplicação dos honorários sucumbenciais, nos termos do disposto no § 1º, do art. 27, do Decreto-Lei 3.365. 12- Quanto à apelação do INCRA, requerendo a exclusão do valor de R$ 66.183,33, de passivo ambiental, embora inexista previsão legal para a exclusão do valor indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na premissa de que a indenização 'justa’ deve expressar não um sentimento de 'justiça’ mas o de 'justeza’, isto é, o de conformidade exata para que o ente desapropriador não pague mais do que vale o imóvel e que o desapropriado não receba menos do que aquilo a que tem direito, é razoável afirmar que a desapropriação de bem imóvel com esse tipo de ônus importará a sua transferência ao Poder Público, motivo por que o custo dele não pode deixar de ser abatido no preço pago, pena de ocorrer um enriquecimento ilegal do particular-desapropriado (AREsp 1273135 - Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/05/2018), e que a recuperação da Área de Preservação Permanente e da Reserva Legal, assim como outras incumbências incidentes sobre o imóvel e decorrentes da função ecológica da propriedade, constitui obrigação propter rem; logo, parte inseparável do titulo imobiliário, inexistindo, no ordenamento jurídico brasileiro, direito adquirido a degradar ou poluir, ou a desmatamento realizado (REsp 1755077, Min. Herman Benjamin, julgado em 17/10/2018), devendo ser adotado no caso o valor calculado pelo perito oficial, de R$ , por coerência com toda a fundamentação aplicada, 13- Entretanto, cabe observar que o mencionado valor já foi descontado nos cálculos da perícia apresentada pelo INCRA, conforme se observa da f. 30, do laudo administrativo nos seguintes termos: O VLN médio do imóvel é calculado multiplicando-se o valor da média da amostra pela área do imóvel e subtraindo-se o Passivo ambiental: VLN Médio (R$) = R$ 4.831,02 x 306,6331 há - R$ 66.183,33. VLN Médio = R$ 1.415.167,31. Para o cálculo do valor total do imóvel foi considerado: VLN Médio = R$ 1.415.167,31. Valor Total das Benfeitorias = R$ 330.470,12. 14- Com a retificação da área do imóvel para 305,3346 hectares, o Valor da Terra Nua foi corrigido para R$ 1.409.174,50, mantendo-se o valor das benfeitorias em R$ 330.470,12. Assim, no caso dos autos, observa-se que o laudo do próprio INCRA, acolhido pelo juízo a quo, já excluiu na base do cálculo o valor correspondente ao passivo ambiental, não havendo mais o que ser excluído, sob pena de bis in idem. Mutatis mutandi e com fundamentação diferente da adotada pelo juízo a quo, segue o precedente desta Turma: (AC 576798, des. Emiliano Zapata Leitão, 4ª Turma, julgado em: 20/01/2015). 15- Resta, ainda, a insurgência do INCRA, quanto a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária do quantum relativo à indenização das benfeitorias, no período ente 12 de dezembro de 2012 (data da avaliação administrativa) a 24 de abril de 2014 (data do depósito) e quanto a ordem de depósito do valor resultante em conta judicial vinculada ao feito originário, nos moldes em que já foi feito com relação ao valor principal que o originou, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta sentença. 16- Como já bem explicado, o Supremo Tribunal Federal , no julgamento do RE 870947/SE-RG, realizado no dia 20 de setembro de 2017, afastou o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, sugerindo a adoção, em seu lugar, do IPCA-E, considerado mais adequado para recomposição da perda inflacionária, nos termos adotado pela sentença. 17- Uma vez que a sentença acolheu o laudo administrativo, o lapso temporal existente entre a data da avaliação administrativa e a data do efetivo depósito, o ônus do dever de corrigir o valor deve ser imputado ao INCRA, que deveria ter corrigido o valor administrativamente à época, e, não o fez, devendo o depósito ser realizado na forma estabelecida na sentença aplicando-se o IPCA-E como índice de correção, situação que destoa daquela na qual a decisão judicial transitada em julgado fixa a indenização da terra nua ou das benfeitorias indenizáveis em valor superior ao ofertado pelo expropriante, na qual a diferença deve ser paga na forma do art. 100, da Constituição (redação do art. 5º, § 8º, da Lei 8.629/1993). 18- Deixo de aplicar honorários recursais ante a inexistência de condenação na primeira instância. 19- Apelações e recurso adesivo improvidos” (fls. 19-22, e-doc. 394).
Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra foram rejeitados (e-doc. 400).

2. No recurso extraordinário, o Incra alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100, o § 9º do art. 165 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República. Argumenta a necessidade de observância do regime de precatórios e de dotação orçamentária na complementação de indenização por desapropriação para fins de reforma agrária (e-doc. 405).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 411).

4. Neste agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta haver “afronta a dispositivos constitucionais. A questão da diferença devida pela autarquia, ainda que relativa à atualização, ser paga por precatório ou não em conformidade ao estabelecido no art. 100 da CF/88, foi o ponto de embate tratado no acórdão e em face do qual a autarquia interpôs o recurso extraordinário. Não há que se falar então em ofensa meramente reflexa” (fl. 6, e-doc. 414).

Assevera que “o e. Tribunal Federal da 5ª Região quando decidiu sobre as alegações postas pelo INCRA enfrentou o problema no seu mérito, mérito este referente à aplicação de dispositivos constitucionais, especialmente o art. 100 da CF/88, o qual fora expressamente prequestionado pelo acórdão” (fls. 6-7, e-doc. 414).

Salienta haver “ofensa direta à Constituição da República, uma vez que o acórdão não se limitou a simples interpretação de normas infraconstitucionais. A violação a dispositivos constitucionais, no caso sub oculi, não depende de reexame prévio de normas inferiores e a ofensa aos preceptivos normativos constitucionais existente é direta, frontal, ensejando a admissão do recurso extraordinário apresentado” (fl. 7, e-doc. 414).

Reforça ser “evidente que o acórdão recorrido contrariou expressamente o art. 100 da Constituição Federal de 1988, não havendo que se falar em ofensa reflexa, e, portanto, é cabível e deve ser admitido o seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 414)

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, por ter sido demonstrado “evidente cerceamento de defesa e consequências danosas ao INCRA” (fl. 9, e-doc. 414).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente á ausência de ofensa constitucional direta,  por se tratar de matéria constitucional com repercussão geral reconhecida. 

Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever o presente recurso retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador Relator, em seu voto, assinala que a autarquia federal agravante alega “omissão quanto à possibilidade do pagamento de determinada quantia através de requisição de pagamento judicial, sob a ótica do art. 5º, § 8º, da Lei 8.629/1993, inserido pela Medida Provisória 759/2016, convertida na Lei 13.465/2017, que trata especificamente da forma de pagamento das diferenças alusivas à terra nua (antes mediante a emissão TDA complementar, e agora por precatório/RPV), deixando de enfrentar o argumento central do recurso que é a aplicação do art. 100, da Constituição” (fl. 2, e-doc. 400).

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, há que se analisar os limites da tese fixada no Tema 865 da repercussão geral, para determinar a forma de pagamento adequada da complementação de indenização para fins de reforma agrária. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). Esta a ementa do julgado:
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (DJe 7.2.2024 – grifos nossos).

7. Reconhecida a repercussão geral no Tema 865 e julgado o mérito da controvérsia constitucional, os autos deverão retornar à origem, para que se exerça, em conformidade com os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, o juízo de retratação ou adequação do acórdão recorrido ao que foi decidido por este Supremo Tribunal.

8. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido da irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora